Tribunal: TJMT
Processo: 1010606-24.2022.8.11.0000
Relator(a): EDSON DIAS REIS
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-10-24
Data de publicação: 2023-10-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1010606-24.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Ambiental]
Relator:
Des(a).
EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[ADRIANA CARVALHO ALVES GONCALVES - CPF: 036.441.841-94 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE PLANALTO DA SERRA - CNPJ: 37.465.176/0001-29 (AGRAVANTE), PAULO MARCEL GRISOSTE SANTANA BARBOSA - CPF: 012.695.861-06 (ADVOGADO), DEBORA SIMONE SANTOS ROCHA FARIA - CPF: 442.328.611-49 (ADVOGADO), RAYLA GUEDES QUEIROS - CPF: 050.899.551-58 (ADVOGADO), GEISSIANE THALITA MARQUES AGUIAR - CPF: 061.467.301-14 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência
DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO
, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL CONTRA FAZENDA PÚBLICA – SUSPENSÃO DO FEITO ATÉ O JULGAMENTO DO RECURSO NA AÇÃO ANULATÓRIA – PERDA PARCIAL DO OBJETO – RECURSO JULGADO - DETERMINAÇÃO DE PENHORA – IMPOSSIBILIDADE – IMPENHORABILIDADE DOS BENS PÚBLICOS – OBSERVÂNCIA AO PROCEDIMENTO DO ART. 910 DO CPC – RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E PROVIDO.

1. Se o recurso na ação anulatória já foi julgado, não mais persiste a suspensão da execução fiscal, razão pela qual houve a perda superveniente do objeto nesse ponto.

2. É cabível o ajuizamento de execução fiscal para execução de certidão de dívida ativa, desde que observado o rito do art. 910 do CPC, em decorrência da impenhorabilidade dos bens públicos.

3. Recurso parcialmente conhecido e provido.

R E L A T Ó R I O

AGRAVANTE(S):
MUNICIPIO DE PLANALTO DA SERRA

AGRAVADO(S):
ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. EDSON DIAS REIS

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo MUNICIPIO DE PLANALTO DA SERRA contra a decisão do juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Chapada dos Guimarães/MT, M.M. Juiz Ramon Fagundes Botelho, que, nos autos da execução fiscal n. 1000667-16.2020.8.11.0024, deferiu o pedido de bloqueio nas contas bancárias do requerido.

Como causa de pedir recursal, sustenta a parte agravante que o executivo fiscal possui como origem o Auto de Infração nº 105.826, e este se encontra suspenso por força de decisão liminar proferida em outros autos.

Defende, também, que os bens públicos são impenhoráveis, por força do artigo 833, I, do Código de Processo Civil, sendo que o recebimento do crédito vindicado na origem deve ser por meio de precatório.

Assim, sustenta que a determinação da penhora
online
foi indevida, eis que o sistema dos precatórios deve ser respeitado.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso para que seja revertido qualquer ato de constrição patrimonial do agravante, bem como seja determinada a suspensão da presente execução fiscal até que seja decidida a decisão recorrida na Ação Anulatória n.
1020730- 74.2021.811.0041.

Em decisão de id. 130411189 foi concedido efeito suspensivo ao recurso para determinar a suspensão dos autos principais.

Sem contrarrazões (id. 136623164).

Desnecessária a intervenção da Procuradoria-Geral de Justiça em observância à súmula 189 do STJ.

É o relatório.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito Convocado

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DR. EDSON DIAS REIS

Egrégia Câmara:

Como visto do relatório
, trata-se de agravo de instrumento interposto pelo MUNICIPIO DE PLANALTO DA SERRA contra a decisão do juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Chapada dos Guimarães/M nos autos da execução fiscal n. 1000667-16.2020.8.11.0024, que deferiu o pedido de bloqueio nas contas bancárias do requerido.

De início, ressalto que se encontram presentes os requisitos extrínsecos, quais sejam, tempestividade, regularidade formal e preparo, bem como os intrínsecos, entre eles, cabimento, legitimidade, interesse recursal e ausência de fato extintivo ou impeditivo de recorrer, que autorizam reconhecer a admissibilidade e a apreciação da pretensão recursal.

Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que razão assiste à parte agravante.

A controvérsia recursal consiste na impenhorabilidade dos bens públicos e a necessidade de suspensão da execução fiscal até a análise do recurso na anulatória de n. 1020730- 74.2021.811.0041.

Primeiramente, tenho que houve a perda parcial do objeto do presente agravo de instrumento.

Conforme consulta processual realizada no sistema PJe, percebe-se que a apelação na referida anulatória foi julgado em 04/10/2022, com a publicação do acórdão em 19/10/2022,

ocasião em que houve o provimento do recurso para julgar improcedente o pleito inicial, conforme se verifica da ementa:

APELAÇÃO —
AÇÃO ANULATÓRIA DE AUTO DE INFRAÇÃO
— NÃO OCORRÊNCIA DE PRESCRIÇÃO NO CURSO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO AMBIENTAL — ARTIGO 19, CABEÇA, DO DECRETO DO ESTADO DE MATO GROSSO Nº 1.986, DE 1º DE NOVEMBRO DE 2013 — OBSERVÂNCIA.

Não se apresenta admissível declarar a prescrição no curso do processo administrativo ambiental, porquanto o artigo 19, cabeça, do Decreto do Estado de Mato Grosso nº 1.986, de 1º de novembro de 2013, fixou tão somente prazo para a Administração instaurar processo administrativo com a finalidade de apurar a prática de infração contra o meio ambiente, e não de hipótese de prescrição intercorrente.

Recurso provido.

Com efeito, com o julgamento da apelação, não mais persiste o efeito suspensivo e, por conseguinte, torna-se juridicamente impossível a apreciação do mérito recursal em relação ao pedido de suspensão do executivo fiscal, ante o desfazimento do elemento material da ação (interesse de agir) no curso da demanda, e caracterizada pela desnecessidade superveniente do provimento jurisdicional solicitado.

Sobre o tema, preleciona o eminente processualista Nelson Nery Junior, in Comentários ao Código de Processo Civil, 2015, p.1.851:

“Recurso prejudicado. É aquele que perdeu seu objeto. Ocorrendo a perda do objeto, há falta superveniente de interesse recursal, impondo-se o não conhecimento do recurso por ausência de requisito de admissibilidade. Assim, ao relator cabe julgar inadmissível o recurso por falta de interesse, ou seja, julgá-lo prejudicado”.

Nesse sentido, eis os julgados do Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL. PERDA DE OBJETO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. PREJUDICIALIDADE VERIFICADA EM RAZÃO DE SENTENÇA DE MÉRITO SUPERVENIENTE. INTEMPESTIVIDADE DO RECURSO ESPECIAL. NÃO OCORRÊNCIA. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL NÃO COMPROVADA. 1. Na hipótese em exame, prevalece o entendimento do STJ de que, uma vez prolatada a sentença de mérito na ação principal, opera-se a perda do objeto do Agravo de Instrumento contra deferimento ou indeferimento de liminar. 2. Quanto à alegação de intempestividade, o Tribunal de origem, em decisão de admissibilidade (fl. 234/STJ), atestou a tempestividade do Recurso Especial interposto, reconhecendo a existência do feriado local. Por tal razão, não há que falar em ausência de documento idôneo que comprove a tempestividade. 3. Relativamente à divergência jurisprudencial, a discrepância entre julgados deve ser comprovada, cabendo a quem recorre demonstrar as circunstâncias que identificam ou assemelham os casos confrontados, com indicação da similitude fática e jurídica entre eles. 4. Agravo Regimental não provido. (STJ - AgRg no REsp: 1442460 PE 2014/0058365-9, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 20/05/2014, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 20/06/2014)11:52

TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO INTERPOSTO CONTRA DECISÃO PROFERIDA EM LIMINAR EM MANDADO DE SEGURANÇA. SUPERVENIENTE PROLAÇÃO DE SENTENÇA DE MÉRITO. PERDA DE OBJETO. 1. A Corte Especial, em decisão recente, ao julgar o EAREsp 488.188/SP, de relatoria do Ministro Luis Felipe Salomão, publicada no DJe de 19/11/2015, passou a adotar o entendimento de que a prolação de sentença de mérito tem como consequência lógico- jurídica a perda de objeto do recurso especial interposto contra decisão em antecipação de tutela, tenha sido ela deferida ou indeferida. 2. No caso dos autos, houve prolação de sentença de mérito em mandado de segurança, o que, por si só, torna prejudicado o recurso especial interposto contra decisão que deferiu a liminar no mandamus. 3. Agravo regimental a que se nega provimento. (STJ - AgRg no AREsp: 311214 CE 2013/0067829-9, Relator: Ministro SÉRGIO KUKINA, Data de Julgamento: 18/02/2016, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 24/02/2016)

Assim, se já
houve o julgamento do recurso de apelação, resta evidenciada a perda superveniente do objeto nesse ponto.

De outro lado, a parte agravante pretende também que sejam afastadas a penhora via SISBAJUD e RENAJUD, ao argumento de que há a impenhorabilidade dos bens públicos.

Nos termos do art. 833, I do CPC, são absolutamente impenhoráveis os bens inalienáveis e os declarados, por ato voluntário, não sujeitos à execução.

Em mesmo sentido, os arts. 99 e 100 do Código Civil considera que os bens públicos são considerados inalienáveis,
in verbis
:

Art. 99. São bens públicos:

I - os de uso comum do povo, tais como rios, mares, estradas, ruas e praças;

II - os de uso especial, tais como edifícios ou terrenos destinados a serviço ou estabelecimento da administração federal, estadual, territorial ou municipal, inclusive os de suas autarquias;

III - os dominicais, que constituem o patrimônio das pessoas jurídicas de direito público, como objeto de direito pessoal, ou real, de cada uma dessas entidades.

Parágrafo único. Não dispondo a lei em contrário, consideram-se dominicais os bens pertencentes às pessoas jurídicas de direito público a que se tenha dado estrutura de direito privado.

Art. 100. Os bens públicos de uso comum do povo e os de uso especial são inalienáveis, enquanto conservarem a sua qualificação, na forma que a lei determinar.

D
elineado esse cenário, é certo que em execuções fiscais contra a Fazenda Pública não é permitida a penhora estabelecida pelo rito do art. 7º do LEF, tampouco pode ser exigida a garantia do juízo para oposição de embargos à execução.

Deve, assim, ser aplicado o procedimento previsto no art. 910 do atual CPC, para a expedição de precatório ou requisição de pequeno valor em favor do exequente.

A propósito, esse é o posicionamento do Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. POSSIBILIDADE. OBSERVÂNCIA DO RITO PREVISTO NO ART. 730 DO CPC. SÚMULA 7/STJ. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL.

1.
O Tribunal de origem expressamente declara que a execução segue o rito previsto no art. 730 do CPC. Concluir em sentido contrário demandaria reexame do acervo fático-probatório dos autos, inviável em recurso especial, sob pena de violação da Súmula 7/STJ.

2. "Inexiste interesse recursal em relação a questão já deferida pelo Tribunal de origem." (AgRg no AREsp 91.568/RS, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 17/05/2012, DJe 23/05/2012).

3. "É cabível a execução fiscal fundada em título extrajudicial contra a Fazenda Pública. (Súmula 279/STJ), desde que observada a norma do artigo 730 do CPC" (REsp 997855/MG, Rel. Min. Teori Albino Zavascki, Primeira Turma, julgado em 16/12/2008, DJe 04/02/2009).

Agravo regimental improvido.

(AgRg no REsp n. 1.335.030/SC, relator Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, julgado em 6/9/2012, DJe de 17/9/2012.) (g.n.)

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL CONTRA ENTE PÚBLICO FUNDADA EM TÍTULO EXTRAJUDICIAL. SÚMULA 279. ADAPTAÇÃO DO PROCEDIMENTO. POSSIBILIDADE. PRECEDENTE.

1. É cabível a execução fiscal fundada em título extrajudicial contra a Fazenda Pública. (Súmula 279/STJ), desde que observada a norma do artigo 730 do CPC.

2. "Desde que observado o cânon do artigo 730 do CPC, faz-se de rigor a adaptação do rito processual em atenção aos princípios da economia processual e da instrumentalidade das formas" (REsp 642.122/PR, Min. Francisco Falcão, 1ª T., DJ de 14.03.2005).

3. Recurso especial a que dá provimento.

(REsp n. 997.855/MG, relator Ministro Teori Albino Zavascki, Primeira Turma, julgado em 16/12/2008, DJe de 4/2/2009.) (g.n.)

Em igual norte, é o entendimento de outros tribunais pátrios:

APELAÇÃO CÍVEL - EXECUÇÃO FISCAL CONTRA ENTE PÚBLICO SOB O RITO DA LEI 6.830/80 - EXTINÇÃO DO FEITO POR INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA - AUSÊNCIA DE PREJUÍZO AO MUNICÍPIO EXECUTADO - PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO NA FORMA DO ART. 910, CPC/15 - POSSIBILIDADE - SENTENÇA ANULADA. Não se desconhece o fato de que a execução fiscal proposta contra ente público não segue o rito da Lei nº 6.830/80, pois os bens públicos são impenhoráveis e as dívidas estão sujeitas ao regime de pagamento por precatórios ou RPV, conforme previsão constitucional. Em verdade, este tipo de execução deve prosseguir sob o rito do art. 910, CPC/15 (art. 730, CPC/73). Não havendo qualquer prejuízo ao Município executado, não há que se falar em nulidade ou extinção da execução. Em atenção aos princípios da efetividade, da celeridade e da economia processual, tem-se que não se mostra razoável e proporcional a extinção da presente execução fiscal, tendo em vista a possibilidade do retorno dos autos à instância originária, para o regular prosseguimento da execução na forma do art. 910, CPC. (TJ-MG - AC: 10349180015134001 Jacutinga, Relator: Geraldo Augusto, Data de Julgamento: 25/01/2022, Câmaras Cíveis / 1ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 27/01/2022)

EXECUÇÃO FISCAL CONTRA FAZENDA PÚBLICA. CABIMENTO. OBSERVÂNCIA DO ART. 910, CPC. 1. Nos termos da súmula 279 do STJ, não há óbice ao ajuizamento de execução com base em título executivo extrajudicial contra a Fazenda Pública. 2. É cabível o ajuizamento de execução fiscal para execução de certidão de dívida ativa, desde que observado o rito do art. 910 do CPC, que dispensa a necessidade da penhora para a propositura dos embargos, haja vista a impenhorabilidade dos bens públicos e a presunção de solvabilidade de que gozam os entes públicos. (TRF-4 - AC: 50243603720204049999 5024360-37.2020.4.04.9999, Relator: ALEXANDRE ROSSATO DA SILVA ÁVILA, Data de Julgamento: 21/06/2021, SEGUNDA TURMA)

APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. EXECUÇÃO FISCAL CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. GARANTIA DO JUÍZO. DESNECESSIDADE. 1. Tratando-se de execução fiscal contra a Fazenda Pública, a oposição de embargos independe de garantia do juízo, considerando a impenhorabilidade dos bens públicos. Procedimento previsto pelo artigo 910 do novo Código de Processo Civil. 2. Exigência do artigo 16, § 1º, da LEF que não tem aplicação quando a execução fiscal é movida em face de ente público. APELAÇÃO PROVIDA. UNÂNIME. (TJ-RS - AC: 70080138738 RS, Relator: Ricardo Torres Hermann, Data de Julgamento: 30/01/2019, Segunda Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 14/02/2019)

Logo, deve a execução prosseguir na forma do art. 910 do CPC.

Ante o exposto,
conheço parcialmente do recurso e lhe dou provimento para cassar a decisão agravada e
determinar o prosseguimento da execução na forma do art. 910 do CPC, com a observância da expedição de precatório ou requisição de pequeno valor.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/10/2023